Tribunal: TJDFT
Processo: 0705076-57.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL, ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CORROBORORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DO ART. 42 DA LAD. QUANTIDADE DA DROGA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Rejeita-se a preliminar de nulidade processual sob a alegação de cerceamento de defesa, uma vez que o requerimento para a substituição de testemunha por testemunha policial foi feito de forma extemporânea e, ademais, porque não evidenciado qualquer prejuízo à Defesa quanto ao indeferimento dessa prova, já que, também, a magistrada sentenciante, em observância ao princípio do livre convencimento motivado, entendeu pela condenação do acusado com base em outros elementos de prova e circunstâncias.
2. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado apresentaram-se coerentes e harmônicos entre si, merecendo credibilidade, mormente porque corroborados por outros elementos de prova.
2.1 Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas quando o conjunto probatório coligido nos autos é robusto a demonstrar a prática do crime de tráfico de drogas, sobretudo, diante dos testemunhos dos policiais, ratificados em juízo, da apreensão e perícia da substância entorpecente que o réu transportava/trazia consigo, da existência de diálogos advindos de aplicativo de mensagens demonstrando a negociação de drogas, bem como, de todas as circunstâncias que permearam a abordagem do acusado.
3. Para a exasperação da pena-base, com fundamento no artigo 42 da Lei no 11.343/2006, é necessária uma análise conjunta das duas variáveis (natureza e quantidade da droga), de modo que, em sendo a natureza da droga nociva, mas, pequena a quantidade de entorpecente apreendido, deve ser afastada a análise negativa de tal circunstância. Pena do réu redimensionada.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.